Tribunal: TJDFT
Processo: 0707710-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707710-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS IND E COM LTDA, ITAMAR GOMES CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33459125) interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de ITA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS IND. E COM. LTDA. e ITAMAR GOMES CARNEIRO, desconstituiu a penhora sobre imóvel. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 115820701 – processo referência): Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA iniciado por BANCO DO BRASIL em desfavor de ITA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS IND E COM LTDA e ITAMAR GOMES CARNEIRO, ambos qualificados nos autos. Na decisão de ID 67675848 foi deferida a penhora do imóvel Apartamento 304 e vagas de garagem vinculadas n. 112 e 112AM Bloco D, Lote 13, Quadra 203, Praça Andorinha, Águas Claras, Distrito Federal, matrícula 247391 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Na mesma decisão o exequente foi intimado a: 1) juntar certidão negativa/positiva de débitos com o IPTU/TLP e Condomínio do imóvel; 2) trazer planilha atualizada do débito; 3) informar se pretende a adjudicação do imóvel ou alienação particular, nos termos do art. 879, I do CPC/15. O exequente não cumpriu a determinação e após diversas diligências realizadas nos autos, por meio da decisão de ID 92396150, proferida em 21/05/2021, o exequente novamente foi intimado. Na petição de ID 94662558, o exequente solicitou dilação de prazo de 20 dias, o que foi deferido conforme certidão de ID 94811859. Decorrido o prazo, a decisão de ID 99302010 intimou mais uma vez o exequente, que solicitou mais 15 dias para cumprimento da determinação (ID 106531504) e que foi deferido de acordo com a decisão de ID 107040308. De novo o exequente não cumpriu, o despacho de ID 108413562 reiterou a intimação do exequente. Na petição de ID 109888440, o exequente somente pugnou outra vez a dilação de prazo, que foi deferida pela certidão de ID 110292692. E uma vez mais, na petição de ID 113806408, o exequente apenas pleiteia mais 15 dias de dilação de prazo. A decisão de ID 113812742 deferiu o pedido mas alertou o exequente de que não seria mais concedido nenhum prazo adicional, visto que o exequente solicitou reiteradamente a dilação do prazo, já tendo tempo hábil para o cumprimento da determinação imposta na decisão de ID 99302010. E, por fim, na petição de ID 115330954, o exequente simplesmente se manifesta requerendo mais 15 dias. É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre destacar que é ônus das partes se manifestarem nos autos do processo dentro do prazo determinado, arcando com as consequências advindas da inércia. A dilação do prazo deve ser razoável como forma de garantir a duração razoável do processo, consoante estabelecem os artigos 4o e 139, inciso II, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, se observa que o exequente, há mais de 8 meses, se manifesta nos autos solicitando dilação de prazo sem apresentar qualquer justificativa para essa necessidade. Ademais, a decisão de ID 113812742 foi bem clara ao advertir de que não seria mais concedido nenhum prazo adicional. Tendo como centro o princípio da razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, é notório que o exequente teve tempo suficiente para cumprir o determinado nos autos. Ante o exposto, indefiro a dilação de prazo. De consequência, DESCONSTITUO A PENHORA incidente sobre o imóvel Apartamento 304 e vagas de garagem vinculadas n. 112 e 112AM Bloco D, Lote 13, Quadra 203, Praça Andorinha, Águas Claras, Distrito Federal, matrícula 247391 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. EXPEÇA-SE TERMO DE LIBERAÇÃO DE PENHORA para que o executado possa proceder à baixa do gravame do referido imóvel. Emolumentos pelo executado. Sem prejuízo, fica o exequente intimado a dar andamento ao feito, indicando bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921 do CPC. Ficam as partes intimadas. (grifos no original) Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que a pandemia do Sars-Cov-2, causador da Covid-19, reduziu o número de funcionários, causando atraso na realização das tarefas, sobretudo quanto à verificação pelo setor responsável sobre o interesse da instituição credora na adjudicação do imóvel penhorado. Acrescenta que o prazo para a manifestação dessa natureza não é peremptório e, logo, poderia ser dilatado, conforme requerido. Pontua, ademais, que busca a satisfação do crédito há longos anos, não tendo sido localizados outros bens além do imóvel, sendo a desconstituição da penhora um grave risco para o credor, haja vista a inexistência de patrimônio expropriável. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão com a manutenção da penhora. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Da leitura do caderno processual de referência, constata-se que a penhora foi deferida em julho/2020 (ID 67675848), ocasião na qual o exequente foi intimado para juntar certidão negativa/positiva de débitos com o IPTU/TLP e condomínio do imóvel, fornecer planilha atualizada do débito e informar se pretende a adjudicação ou a alienação particular, nos termos do artigo 879, inciso I, do CPC. É bem verdade que em diversas oportunidades foi concedida ao agravante a dilação do prazo para o atendimento das determinações, sem que tenha atendido. Todavia, não encontro razões capazes de alicerçar a desconstituição da penhora. Segundo vejo no ID 113812742 do processo de origem, o exequente foi admoestado que não seria mais concedido nenhum prazo adicional, todavia não houve advertência sobre a possibilidade de desconstituição da penhora. Ressalte-se, ainda, que a penhora foi regularmente anotada na matrícula do imóvel, conforme se vê no ID 108256014 (processo referência) Além disso, verifico que seria cabível a determinação para a avaliação do bem e, portanto, a medida adotada pelo MM. Juízo reflete sobremaneira no direito do credor, causando inegável prejuízo. Por tais fundamentos, concedo o efeito suspensivo, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao MM. Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador